Tribunal: TJES
Processo: 5000940-28.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: PRISCILA TAYLOR QUEIROZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Serra contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de designação temporária firmados com a parte autora para o cargo da Professora de Educação Física, nos períodos compreendidos entre 2018 e 2022, e condenou o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS. A alegação recorrente de legalidade nas contratações fundamentadas no art. 37, IX, da CF.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias do autor atendem aos requisitos constitucionais de transitoriedade e excepcionalidade, ou se configuram nulidade apta a gerar o direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de interesse público excepcional (art. 37, IX, da CF) exige a comprovação da transitoriedade da situação e da excepcionalidade do interesse público, vedando-se a utilização do instituto para suprir necessidades permanentes da Administração.

4. No caso concreto, as prorrogações sucessivas dos contratos por período superior a três anos para o exercício de função permanente (magistério), sem a realização de concurso público, descaracterizam a natureza temporária do vínculo e ensejam a sua nulidade.

5. Reconhecida a nulidade da contratação de servidor público sem a previsão prevista em concurso, é devido ao depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 765.320/MG).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários para o exercício de atividades permanentes, sem concurso público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo. 2. A nulidade da contratação confere ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000940-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: PRISCILA TAYLOR QUEIROZ

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Serra contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de designação temporária firmados com a parte autora para o cargo da Professora de Educação Física, nos períodos compreendidos entre 2018 e 2022, e condenou o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS. A alegação recorrente de legalidade nas contratações fundamentadas no art. 37, IX, da CF.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias do autor atendem aos requisitos constitucionais de transitoriedade e excepcionalidade, ou se configuram nulidade apta a gerar o direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de interesse público excepcional (art. 37, IX, da CF) exige a comprovação da transitoriedade da situação e da excepcionalidade do interesse público, vedando-se a utilização do instituto para suprir necessidades permanentes da Administração.

4. No caso concreto, as prorrogações sucessivas dos contratos por período superior a três anos para o exercício de função permanente (magistério), sem a realização de concurso público, descaracterizam a natureza temporária do vínculo e ensejam a sua nulidade.

5. Reconhecida a nulidade da contratação de servidor público sem a previsão prevista em concurso, é devido ao depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 765.320/MG).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários para o exercício de atividades permanentes, sem concurso público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo. 2. A nulidade da contratação confere ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PRISCILA TAYLOR QUEIROZ
em face de
MUNICÍPIO DE SERRA,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária entre 23/04/2018 a 21/12/2022.

Em sentença (ID 14948780), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“EM FACE DO EXPOSTO: I – JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a requerente PRISCILA TAYLOR QUEIROZ e o MUNICÍPIO DE SERRA no tocante aos vínculos: MaPA – Professor Ed. Física – 23/04/2018 a 21/12/2018 – matrícula 66382, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias; MaPA – Professor Ed. Física – 04/02/2019 a 20/12/2019 – matrícula 69449, 10 (dez) meses; MaPA – Professor Ed. Física – 03/02/2020 a 21/12/2022 – matrícula 75851, 34 (trinta e quatro) meses, e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) à DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 14948782), o Município de Serra sustentou que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. Defende que, apesar de os vínculos serem consecutivos, foram firmados após processo seletivo, tendo a recorrida sido aprovada após cumprir os requisitos ali fixados, não se tratando de prorrogações sucessivas. Por fim, requereu a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

No caso, os documentos demonstram que a autora/recorrida foi contratada mediante contrato temporário, para a função de professora, que ultrapassou o período razoável, ou seja, mais de três anos de duração, sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tal contratação por tempo prolongado. Veja-se:

1) MaPB Professor Ed. Física – 23/04/2018 a 21/12/2018;

2) MaPB Professor Ed. Física – 04/02/2019 a 20/12/2019;

3) MaPB Professor Ed. Física – 03/02/2020 a 21/12/2022;

Ao contrário do defendido pelo recorrente, a prática de sucessivas contratações temporárias pelo regime de Processo Seletivo Simplificado caracteriza violação ao caráter temporário e de excepcional interesse público, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade do contrato.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Outro não foi o entendimento do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8 .036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ED RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017)

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)